Tribunal: TJDFT
Processo: 0729152-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729152-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: TAINA NUNES DOS REIS, RAIMUNDA NUNES DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra decisão do juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF (Id 200121511 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença proposto por Taina Nunes dos Reis e Raimunda Nunes da Silva, em desfavor do ora agravante, processo n. 0707071-49.2024.8.07.0018, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado/agravante, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento provisório de sentença ajuizado por RAIMUNDA NUNES DA SILVA e outros em desfavor de NEOERNEGIA, nos autos do processo de número 0702373-05.2021.8.07.0018. O executado apresentou seguro garantia judicial, nos termos do art. 525, §6o c/c 835, §2o, do CPC para assegurar a execução. Tempestivamente, trouxe impugnação ao cumprimento de sentença em que sustenta excesso de execução, pois, nos cálculos da exequente aplicou correção monetária do valor referente à indenização por danos morais a partir do evento danoso (10/03/2021) quando deveria ter considerado a data da sentença (09/12/2021). A executada questiona também a execução somente em seu desfavor, aduzindo que o Distrito Federal deveria estar no polo passivo da demanda, visto que também houve sua condenação no título executivo. Ao final da impugnação, a parte executada requer a concessão de efeito suspensivo à execução visto que se encontra garantida. A exequente juntou resposta reconhecendo o excesso de execução alegado e refutando os demais argumentos da parte contrária. Decido. O cumprimento de sentença provisório refere-se ao título executivo proferido nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, com resolução de mérito (CPC, art. 487, I), para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização a título de: a) Danos materiais, no valor de R$ 3.603,73 (três mil seiscentos e três reais e setenta e três centavos), com correção monetária, pelo INPC, do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês da citação. b) Pensão civil mensal às autoras TAINÁ NUNES DOS REIS e RAIMUNDA NUNES DA SILVA no valor de 2/3 do salário mínimo, metade para cada. A pensão é devida a partir do óbito e cessa em relação à autora TAINÁ NUNES DOS REIS quando atingir 25 anos de idade e em relação à requerente RAIMUNDA NUNES DA SILVA cessa na data em que a vítima completaria 75 anos de idade ou ainda na dada da morte dos beneficiários, se ocorrer antes do termo final acima indicado. Cessado o pagamento em favor de uma das beneficiárias caberá à remanescente a integralidade do valor da pensão até a data do termo final fixado. Sobre as parcelas vencidas e não pagas incidirá correção monetária, pelo INPC, mês a mês e juros de mora 1% ao mês desde a data do sinistro (STJ, Súmula 54 e CCB, art. 398). c) Danos morais aos autores, no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), quantia que deverá ser igualmente rateada entre os autores, com atualização monetária, pelo INPC, a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do óbito. Em razão da sucumbência mínima dos autores em relação aos pedidos formulados, condeno os réus, pro rata, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor total da condenação (CPC, art. 85, §§ 2o e 3o), observada, porém, a isenção legal do Distrito Federal em relação ao pagamento da custas (DL 500/69). Em sede de apelação, a sentença foi reformada apenas para excluir a responsabilidade da NOVACAP e quanto a ela, julgar improcedentes os pedidos. Em seguida, embargos declaratórios foram rejeitados e interpostos recursos especial e extraordinário, desprovidos de efeito suspensivo. Diante disso, as exequentes ingressam com o presente pedido de cumprimento provisório requerendo o pagamento dos danos materiais, da pensão civil e dos honorários sucumbenciais. Quanto ao alegado excesso de execução, assiste razão ao executado em sua impugnação. De fato, a sentença determina que a correção monetária do valor da indenização a título de danos morais se dê a partir da data da sentença e não do evento danoso, como a exequente trouxe em seus cálculos iniciais. A atualização da referida indenização, embora esta não seja objeto de cobrança neste cumprimento de sentença provisório, reflete diretamente nos cálculos do valor dos honorários de sucumbência, estes sim, objeto de cobrança. Ademais, a própria exequente, na resposta à impugnação, reconhece o equívoco nos cálculos, razão pela qual deve ser reconhecido o excesso de execução alegado. No entanto, quanto a alegada necessidade de inclusão do DF no polo passivo da demanda, não prospera a alegação do executado. Nos termos da sentença exequenda os réus foram condenados solidariamente ao pagamento das indenizações. O art. 275 do Código Civil dispõe expressamente que o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Desse modo, é uma faculdade da parte exequente cobrar a dívida total ou parcial de apenas um dos devedores, como é o presente caso. Sendo assim, a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser rejeitada no ponto em que requer a manutenção do Distrito Federal no polo passivo da demanda. No que se refere ao pedido de concessão de efeito suspensivo, este juízo, ao receber o presente pedido de cumprimento de sentença determinou que os valores que fossem eventualmente depositados espontaneamente ou penhorados somente seriam liberados em favor dos credores com o fornecimento de caução idônea ou com a informação do trânsito em julgado da sentença condenatória, aqui executada provisoriamente. A parte recorrente interpôs agravo de instrumento em face da decisão mencionada. O relator do recurso deferiu efeito suspensivo para suspender a condição de apresentação de caução, para o levantamento da verba paga, diante da natureza alimentar dos valores destinados a menor e viúva de vítima de acidente. Desse modo, diante do reconhecimento pelo relator do agravo de instrumento da natureza alimentar da verba e da liberação da apresentação de caução para o pagamento da quantia devida, não há que se falar em efeito suspensivo. De acordo com o art. 85, §14 do CPC, os honorários advocatícios também têm natureza alimentar, logo, pela mesma razão da decisão proferida pelo Desembargador relator do recurso, também podem ser liberados em favor do patrono da causa, dispensada a caução, na forma do art. 521, I do CPC. Este juízo entende não estarem presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao presente cumprimento de sentença, na forma do art. 525, §6o do CPC. Conforme já mencionado, a condenação da NEOENERGIA e do Distrito Federal ocorreu de forma solidária, de acordo com o art. 283 do Código Civil, o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota. Ou seja, a NEOENERGIA poderá exigir do Distrito Federal o pagamento de sua parte, não restando demonstrado nenhum grave dano de difícil ou incerta reparação. Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para reconhecer o excesso de execução alegado pelo executado. Diante do princípio da causalidade, condeno as exequentes ao pagamento de honorários em favor do executado, no importe de 10% sobre o valor do excesso apurado, na forma do art. 85, §§ 1o e 2o do CPC. Contudo a exigibilidade da referida verba permanece suspensa ante a gratuidade de justiça concedida em favor das exequentes. Tendo em vista a decisão do relator do agravo de instrumento no 0719970-36.2024.8.07.0000, no ID 198883612, determino a intimação do executado para que comprove o pagamento atualizado do débito, sob pena de notificação à seguradora para acionar o seguro garantia, conforme apólice ID 197441952, determinando-lhe que deposite o valor segurado em conta judicial vinculada ao processo. Após o depósito pela executada, ou transcorrido o prazo, venham os autos conclusos. Em razões recursais (Id 61564246), o agravante aduz estar preventa esta Relatoria para o julgamento do presente recurso em razão do anterior julgamento de apelação interposta nos autos n. 0702373-05.2021.8.07.0018. Informa estar sob execução provisória a decisão colegiada proferida no mencionado recurso. Entende necessário o julgamento conjunto deste recurso com o agravo de instrumento n. 0719970- 36.2024.8.07.0000 interposto pela parte agravada, sob pena de prolação de decisões conflitantes. Tece breve histórico processual. Conta ter a decisão agravada negado efeito suspensivo ao cumprimento de sentença e determinado que o executado comprovasse o pagamento atualizado do débito, sob pena de ser acionado o seguro garantia. Diz ter o magistrado a quo acolhido em parte a impugnação para reconhecer o excesso de execução nela apontado. Noticia ter sido indeferido o pedido para inclusão do Distrito Federal no polo passivo do cumprimento provisório de sentença. Informa ser o cumprimento provisório de sentença originário da ação indenizatória n. 0702373-05.2021.8.07.0018, movida pela parte agravada em razão de acidente fatal sofrido por seu parente, José Pereira dos Reis. Esclarece ter havido parcial acolhimento do pedido inicial e não ter sido provido o apelo interposto contra a sentença que assim julgou a lide. Frisa penderem de julgamento recursos especial e extraordinário manejados contra a decisão colegiada proferida em segunda instância. Brada ser possível a reforma da decisão condenatória pelas instâncias superiores, que podem acolher a tese suscitada de sua ilegitimidade passiva. Conta ter o magistrado, no procedimento de cumprimento provisório de sentença, inicialmente condicionado o levantamento dos valores à apresentação de caução idônea ou ao trânsito em julgado da condenação. Frisa ter a parte agravada interposto o agravo de instrumento n. 0719970-36.2024.8.07.0000; recurso esse em que deferida tutela liminar para suspender os efeitos da decisão que indicara a necessidade de caução para levantamento de valores depositados em juízo. Realça ter interposto agravo interno em face da decisão unipessoal de Relatoria do Exmo. Des. Carlos Martins, Relator daquele recurso em razão do afastamento desta Relatoria quando de sua distribuição. Afirma presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, porque (a) pendem de julgamento recursos extraordinário e especial em que sob discussão as seguintes teses: a.1) ilegitimidade passiva da Neoenergia Distribuição Brasília S.A., a qual encontra fundamento na alegação inicial da ação de indenização que atribui responsabilidade à CEB Iluminação Pública e Serviços S.A.; a.2) grave nulidade processual em razão do indeferimento do pedido de sustentação oral, o que compromete o título executivo judicial que embasa o cumprimento provisório de sentença; (b) estão sendo provisoriamente executadas quantias de alto valor, o que pode acarretar prejuízo financeiro à agravante, além de impacto reputacional e operacional para a empresa; (c) perigo de irreversibilidade da medida caso a parte agravada levante a importância reclamada em execução provisória, porque seria difícil, senão impossível, recuperar o montante que eventualmente venha a ser levantado. Requer, assim, seja deferido efeito suspensivo ao cumprimento de sentença até a julgamento do REsp e do RE. Brada ter sido o Distrito Federal solidariamente condenado a pagar indenização aos agravados. Proclama necessária sua inclusão no polo passivo do cumprimento provisório de sentença. Aduz que “A exclusão do Distrito Federal do cumprimento de sentença, apesar de sua condenação solidária, compromete não apenas a segurança jurídica, mas também coloca a agravante em uma posição desvantajosa, especialmente considerando a onerosidade de potencialmente ter que adiantar valores que deveriam ser igualmente suportados pelo DF”. Entende agravar a situação a necessidade de eventual expedição de precatório caso venha a propor ação de regresso em face do ente. Busca, dessa forma, a inclusão do Distrito Federal no polo passivo do cumprimento provisório de sentença. Afirma presentes os requisitos para antecipação da tutela em sede recursal. Ao final, requer: a) que o presente recurso seja distribuído por prevenção à Desembargadora Diva Lucy De Faria Pereira, conforme previsão do art. 930, parágrafo único, do CPC, dada a vinculação deste caso ao recurso de apelação no 0702373-05.2021.8.07.0018, já julgado sob sua relatoria. b) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, o que deverá impedir que o juiz a quo libere os valores depositados ou de permitir que a seguradora libere montantes. Essa medida é imperativa devido ao risco substancial de danos graves e irreparáveis e à forte probabilidade de direito, especialmente considerando a possível anulação da decisão que autorizou o levantamento dos valores sem caução idônea, e pelas circunstâncias que indicam que as decisões em recursos especiais e extraordinários pendentes podem influenciar decisivamente o resultado final. c) que o agravo de instrumento de no 0719970-36.2024.8.07.0000 e o presente agravo de instrumento, sejam julgados conjuntamente, a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias, conforme o art. 55 do Código de Processo Civil; d) No mérito, requer-se a reforma da decisão agravada que, indevidamente, negou o pedido de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão questionada permitiu o levantamento de valores sem a exigência de caução idônea, apoiando-se em uma decisão anterior, atualmente sub judice e passível de anulação (agravo no 0719970-36.2024.8.07.0000). Em caso de anulação dessa decisão preliminar, requer-se o reconhecimento de que todos os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo estão satisfeitos, garantindo a manutenção dos valores depositados como garantia até o julgamento final dos recursos em instâncias superiores; e) que seja reconhecida a necessidade de inclusão do Distrito Federal no polo passivo do cumprimento provisório de sentença, em vista de sua condenação solidária no título executivo, garantindo-se, assim, a equidade e a justiça no processo de execução. Preparo regular (Id 61564249). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso Em razões recursais, a parte agravante pede seja concedido efeito suspensivo ao cumprimento provisório de sentença, pois “A decisão questionada permitiu o levantamento de valores sem a exigência de caução idônea, apoiando-se em uma decisão anterior, atualmente sub judice e passível de anulação (agravo no 0719970-36.2024.8.07.0000). Em caso de anulação dessa decisão preliminar, requer-se o reconhecimento de que todos os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo estão satisfeitos, garantindo a manutenção dos valores depositados como garantia até o julgamento final dos recursos em instâncias superiores”. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, quanto a esse específico ponto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. E, para tanto, teço breve síntese do histórico processual. Na origem, as autoras/agravadas Raimunda e Tainá instauraram procedimento para cumprimento provisório de sentença, em que postularam o pagamento de R$ 84.893,65 (Id 194184067 do processo de referência). A decisão de Id 194341532 do processo de referência determinou a intimação da executada/agravante para comprovar o depósito da quantia em conta judicial vinculada ao juízo, sob pena de multa e honorários, esclarecendo, ainda, “que no caso de depósito espontâneo ou eventual penhora de valores ou bens do devedor, somente poderão ser liberados em favor do credor com caução idônea ou com o trânsito em julgado da sentença condenatória”. Contra dita decisão as autoras interpuseram agravo de instrumento (processo n. 0719970-36.2024.8.07.0000), que foi distribuído ao Exmo. Des. Carlos Alberto Martins Filho em razão do afastamento desta Relatoria (Id 59397881 do processo n. 0719970-36.2024.8.07.0000). Acolheu o e. Des. Relator o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o que dispensou as autoras de apresentar caução para levantamento de valores depositados pelos executados, isso porque, segundo certificou Sua Excelência, postulavam verbas de natureza alimentar, destinadas à menor e à viúva da vítima de acidente automobilístico, nos termos do art. 521, I, do CPC (Id 59814312 do processo n. 0719970-36.2024.8.07.0000). A executada, de sua vez, juntou aos autos de origem seguro garantia judicial (Id 197441951 do processo de referência). Na sequência, o juízo de origem foi oficiado acerca da decisão unipessoal proferida pelo Exmo. Des. Carlos Alberto Martins Filho que suspendera os efeitos da decisão contra que se insurgiram as autoras/exequentes (Id 198883611 do processo de referência). Impugnando o cumprimento de sentença, a parte executada requereu a inclusão do Distrito Federal no polo passivo do feito executivo, apontou excesso de execução e pediu a atribuição de efeito suspensivo porque pendente recursos dirigidos às instâncias superiores (Id 199743731 do processo de referência). Sobreveio a decisão agravada, acolhendo em parte a impugnação para i) reconhecer o alegado excesso de execução; ii) rejeitar o pedido de inclusão do Distrito Federal, por se tratar de obrigação solidária; e iii) rejeitar o postulado efeito suspensivo ao cumprimento de sentença uma vez que deferido, em sede liminar, efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. n. 0719970-36.2024.8.07.0000, com o que haveria a execução provisória de ter regular andamento. Neste último tópico, veja-se como decidiu o magistrado de origem (Id 200121511 do processo de referência): (...) No que se refere ao pedido de concessão de efeito suspensivo, este juízo, ao receber o presente pedido de cumprimento de sentença determinou que os valores que fossem eventualmente depositados espontaneamente ou penhorados somente seriam liberados em favor dos credores com o fornecimento de caução idônea ou com a informação do trânsito em julgado da sentença condenatória, aqui executada provisoriamente. A parte recorrente interpôs agravo de instrumento em face da decisão mencionada. O relator do recurso deferiu efeito suspensivo para suspender a condição de apresentação de caução, para o levantamento da verba paga, diante da natureza alimentar dos valores destinados a menor e viúva de vítima de acidente. Desse modo, diante do reconhecimento pelo relator do agravo de instrumento da natureza alimentar da verba e da liberação da apresentação de caução para o pagamento da quantia devida, não há que se falar em efeito suspensivo. De acordo com o art. 85, §14 do CPC, os honorários advocatícios também têm natureza alimentar, logo, pela mesma razão da decisão proferida pelo Desembargador relator do recurso, também podem ser liberados em favor do patrono da causa, dispensada a caução, na forma do art. 521, I do CPC. Este juízo entende não estarem presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao presente cumprimento de sentença, na forma do art. 525, §6o do CPC. (...) Enfim, do histórico acima feito bem se vê que a decisão agravada tão somente deu cumprimento a decisão unipessoal de Relatoria do Exmo. Des. Carlos Martins, proferida no agravo de instrumento n. 0719970-36.2024.8.07.0000 interposto pelas autoras e contra a qual o executado interpôs agravo interno (Id 61155029 do processo n. 0719970-36.2024.8.07.0000) suscitando as mesmíssimas razões que ora aduz para ser concedido efeito suspensivo ao cumprimento de sentença. Desse modo, a decisão que o executado/agravante busca reformar não é a decisão agravada (Id 200121511 do processo de referência, cumprimento de sentença n. 0707071-49.2024.8.07.0018), mas a decisão unipessoal de Relatoria do Exmo. Des. Carlos Martins (Id 59814312 do processo n. 0719970-36.2024.8.07.0000), contra a qual já interpôs, em 4/7/2024, o pertinente agravo interno (Id 61155029 do processo n. 0719970-36.2024.8.07.0000). Não é possível., destarte, conhecer integralmente do presente agravo de instrumento, interposto em 15/7/2024 (Id 61564246). Assim o afirmo porque no sistema jurídico nacional vige o princípio da unirrecorribilidade, o qual autoriza ao mesmo legitimado a interposição de um único recurso em cada oportunidade contra cada decisão. Apesar disso, assim procedeu o recorrente. Embora a situação processual concreta seja reveladora da absoluta falta de justificativa juridicamente plausível para o não atendimento de um dos princípios fundamentais dos recursos, foi pródigo o recorrente em interpor mais de um recurso para alterar o mesmo ato decisório. Ao fazê-lo, olvidou que para o caso concreto incidira o instituto da preclusão consumativa. Segundo leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, a preclusão consumativa “se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 10a Edição, revista, ampliada, e atualizada. Editora JusPODVIM. São Paulo: 2018, p. 364). Friso que o reconhecimento da preclusão em razão da prática do novo ato processual de idêntico teor ao já realizado pela parte tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias. De fato, a preclusão consumativa tem por escopo o desenvolvimento regular da marcha processual, além de evitar que sejam prolatadas decisões conflitantes entre si. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1578985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020) (grifo nosso). Por tais razões, admito em parte o agravo de instrumento, na medida em que incabível a apreciação concernente à concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, posto que esta discussão será travada no bojo dos autos do agravo de instrumento n. 0719970-36.2024.8.07.0000. Em o fazendo, tenho por prejudicado o pedido de reunião destes autos com os autos do agravo de instrumento n. 0719970-36.2024.8.07.0000 para julgamento conjunto, posto que não haverá risco de prolação de decisões conflitantes, já que o presente agravo de instrumento não será conhecido na parte atinente à concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença. 2. Do mérito Na extensão em que admito o recurso, assinalo que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão evidenciados, de plano, tais requisitos. Em razão do parcial conhecimento do agravo de instrumento, friso restringir-se o presente recurso à análise do pedido de inclusão do Distrito Federal no polo passivo do cumprimento provisório de sentença de origem. Brada o agravante ter o título executivo judicial condenado-o solidariamente com o Distrito Federal, de forma que este também deveria ser incluído no polo passivo do cumprimento provisório de sentença. Aduz que a não inclusão do ente distrital onerará demasiadamente o recorrente, que terá que suportar condenação igualmente aplicável ao Distrito Federal, com o agravante de necessitar se submeter à expedição de precatório caso venha a propor ação de regresso em face do ente. Busca, dessa forma, a inclusão do Distrito Federal no polo passivo do cumprimento provisório de sentença. Sem razão o recorrente. No tópico, assim decidiu a decisão agravada (Id 200121511 do processo de referência): (...) No entanto, quanto a alegada necessidade de inclusão do DF no polo passivo da demanda, não prospera a alegação do executado. Nos termos da sentença exequenda os réus foram condenados solidariamente ao pagamento das indenizações. O art. 275 do Código Civil dispõe expressamente que o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Desse modo, é uma faculdade da parte exequente cobrar a dívida total ou parcial de apenas um dos devedores, como é o presente caso. Sendo assim, a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser rejeitada no ponto em que requer a manutenção do Distrito Federal no polo passivo da demanda. (...) De fato, o art. 275 do Código Civil determina que “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Ora, em se tratando de responsabilidade solidária, não há que se falar em necessária inclusão dos codevedores, porque a lei expressamente permite ao credor cobrar de um único codevedor a totalidade da dívida. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis” (REsp 1.625.833/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 05/09/2019). O mesmo entendimento é perfilhado por esta e. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COOBRIGADO. FASE DE CONHECIMENTO. PARTICIPAÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ANUÊNCIA EXPRESSA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CONFIGURADO. LEGITIMIDADE. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 513, § 5o do Código de Processo Civil estabelece que "o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento." 2. No caso em análise, o agravante não só participou da fase do conhecimento, como também, por anuência expressa, foi incluído e reconhecido no acordo homologado que estabeleceu a responsabilidade solidária de todos os réus, não sendo possível reconhecer sua ilegitimidade passiva para o cumprimento de sentença. 3. A alegação de ilegitimidade passiva configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), o que é proibido pelo ordenamento jurídico. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão Mantida. (Acórdão 1415326, 07038810620228070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJEÇÃO DE EXECUTIVIDADE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. UNIÃO. INCLUSÃO. NEGADA. PRECLUSÃO. NOVA ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COBRANÇA DE UM SÓ DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DIREITO DE EXIGIR. CODEVEDORES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada. 1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido. 2. In casu, a sentença que encerrou a fase de conhecimento do feito indeferiu o pedido de denunciação da lide à União, não havendo que se falar em competência da Justiça Federal. 3. Indubitavelmente restou demonstrado que a inclusão da União no polo passivo da lide já foi objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância em mais de uma oportunidade, configurando a preclusão. 4. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. 5. Além disso, a obrigação em discussão tem natureza solidária, o que possibilita o credor exigir de um dos devedores a totalidade da dívida e faz com que aquele que é chamado a adimplir o débito exequendo responda integralmente com seus bens, gerando o direito de exigir de cada um dos codevedores a quota parte correspondente. 6. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (Acórdão 1300768, 07285023820208070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esse motivo, não verifico a probabilidade do direito alegado ou de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verificada, nesta apreciação inicial, a presença dos requisitos necessários para a antecipação de tutela requerida pela parte agravante nas razões recursais. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão admitida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada e da Procuradoria de Justiça Cível, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora